Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-93.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-93.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM ESTEVAO DA SILVA - CPF: 651.590.981-00 (APELADO), SERGIO ANTONIO ROSA - CPF: 459.710.806-87 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PAGAMENTO REALIZADO PELA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – FATO IMPEDITIVO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante do pagamento realizado pela seguradora à autora na via administrativa e, estando ausente qualquer saldo remanescente a ser indenizado, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT nº 1001392-93.2019.8.11.0006, ajuizada por JOAQUIM ESTEVAO DA SILVA,
julgou parcialmente procedente
o pedido constante na exordial para
condenar
a seguradora apelante ao pagamento de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que deverá ser atualizado a partir do requerimento administrativo e acrescido de juros de mora de 1% a partir do da citação.

Por fim, face a sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, condenou as partes igualmente a arcar cada uma com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor das custas processuais. No que tange aos honorários, arbitrou o valor total em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, no percentual de 50% (cinquenta por cento) em prol dos advogados da parte contrária.

Em suas razões, a apelante aduz que comprovou nos autos que já foi efetuado o pagamento do seguro DPVAT à parte autora pela via administrativa, antes do manejo da ação.

Requer seja reformada a sentença, para dar provimento ao presente recurso, julgando improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões, no id. 61971980.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que merece amparo a pretensão da seguradora apelante.

O nosso Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, II, que o ônus da prova incumbe à parte ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

Amaral Santos (
in
"Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa:

"
O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção
."

Prossegue:

"
Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos
."

Nelson Nery Júnior nos ensina que:

"
Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato descrito por ela na inicial como ensejador do seu direito
." (
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6ª ed., Ed. RT, p.696)

Feita essa premissa, tenho que a seguradora demonstrou fato extintivo ao direito do autor, senão vejamos.

Consoante se infere na sentença, a condenação foi determinada em R$ 2.362,50 correspondente a lesão no membro inferior esquerdo em 50% grau de repercussão, de acordo com a perícia médica realizada, em consequência do acidente automobilístico ocorrido em 08.08.2016.

Segundo consta nos documentos apresentados pela seguradora junto a contestação, é possível constatar que o apelado já recebeu o valor de R$7.087,50 (comprovante anexo) referente a mesma lesão (membro inferior esquerdo) em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 25.11.2013, conforme documentos de id. 61971973

Portanto, demonstrado pela seguradora o pagamento realizado ao autor pela via administrativa na exata medida apurada pelo perito judicial no laudo de id. 61971969, não havendo qualquer saldo remanescente a ser indenizado.

Aliás, importa registrar que tais documentos sequer foram objeto de impugnação pelo parte autora ou mesmo refutados em sede contrarrazões ao recurso de apelação, sendo de rigor a improcedência dos pedidos iniciais.

Ou seja, pelo que se depreende dos autos a lesão que aqui se pretende indenizar decorrente do acidente de 2016 é a mesma sofrida em 2013, sinistro pelo qual a parte já foi indenizada. Não há comprovação de alteração no grau da debilidade nem agravamento da lesão.

Por fim em relação a litigância de má-fé, entendo que não resta caracterizada no caso, pois o pagamento administrativo do seguro não presume a renúncia ao direito de pleitear alguma diferença ou complementação pela via judicial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Fica a parte autora\apelada condenada integralmente nas custas e honorários arbitrados no 1ºgrau, todavia, fica exigibilidade suspensa, uma vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020